Tribunal: CARF
Processo: 11080.002703/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002703/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FLAVIO ROMUALDO STANKIEVICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1991, 1994, 1997, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE
O DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Para os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial
de cinco anos é contado da data do pagamento antecipado ou da retenção na
fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 10-40.321, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA) (fls. 31-33):
Relatório
O contribuinte acima identificado formulou pedido de restituição em 20/04/2009, no
valor de R$ 6.555,43, conforme consta às fls. 01/03. O pedido versa sobre a incidência
do imposto de renda sobre a parcela abono pecuniário de férias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002703/2009-92
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002703/2009-92

O pedido foi indeferido conforme Despacho Decisório SEORT/DRF/POA no 2021, de
09 de dezembro de 2009 (fls. 17/19).
Inconformado com a decisão denegatória, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, conforme instrumento de fls. 21/22, sob a alegação, em resumo, de que
com a edição do Ato Declaratório Interpretativo no 28/2009, houve o reconhecimento
por parte da autoridade tributária da não incidência do tributo sobre os valores recebidos
a título de abono pecuniário relativo a conversão de 1/3 do período de férias.
Afirmou que é a partir deste momento que inicia a contagem do prazo do direito à
repetição do indébito.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/POA, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1991, 1994, 1997, 1998
RESTITUIÇÃO. PRAZO.
Tendo transcorrido, entre a data da retenção do tributo e a do pedido de restituição,
lapso de tempo superior a cinco anos, considera-se ocorrida a decadência do direito de o
contribuinte pleitear restituição de tributo pago indevidamente ou a maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado em 15/10/2012 (AR de fl. 35), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 37-42) em 09/11/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 37-42) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito – Decadência e Restituição
No presente feito, o Contribuinte Recorrente pleiteou a restituição referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, anos-calendário 1991, 1994, 1997, 1998, incidente
sobre o abono pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias pago no período
compreendido entre os meses de janeiro de 1990 a fevereiro de 1997.
E, neste caso, sobre a restituição destaca o contido o Código Tributário Nacional:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002703/2009-92

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Por sua vez, no que se refere aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
o art. 3° da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, conferiu efeito interpretativo
àquele dispositivo, estabelecendo que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento
antecipado. Ainda, o art. 4° da mesma LC prescreveu a aplicação retroativa do citado preceito
com base no art. 106, inc. I, do CTN, que:
LC 118/2005
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o, do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Diante da situação, este Conselho editou a Súmula CARF no 91, com efeito
vinculante:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002703/2009-92

Neste norte, destaco as ementas dos Acórdãos abaixo, sendo o primeiro de
Relatoria do I. Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que acompanhei, e o segundo de Relatoria
do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, ambos desta Turma:
Numero do processo: 10580.002235/2007-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1995
RESTITUIÇÃO. DIREITO. EXTINÇÃO. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Numero da decisão: 2402-007.816
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recuso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino
Luz, Renata Toratti Cassini, Luis Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Numero do processo: 10280.004519/2008-87
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DO PRAZO.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. Para os pedidos formulados
depois de 9 de junho de 2005, o prazo decadencial de cinco anos é contado da data do
pagamento antecipado ou da retenção na fonte (STF, RE no 566.621, com repercussão
geral).
Numero da decisão: 2402-006.729
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Mauricio Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo Moreira, Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002703/2009-92

Assim, sendo que no presente caso, o Contribuinte ingressou com o pedido de
restituição em 20/04/2009 em relação aos tributos pagos nos anos-calendário 1991, 1994, 1997 e
1998, todos estão albergados pela decadência.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital